Tribunal: TJDFT
Processo: 0709297-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÕES E DOCUMENTOS PESSOAIS DOS EXEQUENTES. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INDISPENSABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 330, INCISO IV, C/C ART. 485, INCISO I, AMBOS DO CPC.
1. A cópia ou original do instrumento que outorga poderes ao advogado subscritor da petição inicial são documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 287, do CPC. Ademais, a regularidade da representação processual é pressuposto de validade do processo.
2. Se a parte autora não atende adequadamente à determinação de emenda da petição inicial, mostra-se correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC.
3. Considerando que o cumprimento de sentença foi ajuizado mais de vinte (20) anos após o trânsito em julgado da ação coletiva, deve-se reconhecer que o sindicato teve bastante tempo para obter os documentos pessoais e procurações dos filiados. Ademais, se, após ter sido ajuizado o cumprimento individual, os autores ainda tiveram, ao todo, vinte e cinco (25) dias úteis para apresentar os documentos, não há que se falar em insuficiência de prazo.
4. Apelo não provido.